Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-70.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801329-70.2022.8.14.0133

APELANTE: JHEMESON OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2-A, INCISO I C/C ARTIGO 70,

AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FICANDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JHEMESON OLIVEIRA MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 157, §2-A, inciso I c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, na primeira fase, e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, com a pena aquém do mínimo legal e por fim, com o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso formal de crimes, na terceira fase.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com pena no mínimo legal e após (ii) verificar a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo legal, e por fim (iii) examinar a possibilidade de afastamento das majorantes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, tendo sido praticado o delito em concurso formal de crimes, ao praticar uma única ação em detrimento de três vítimas distintas, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
inclusive sendo reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a realização da compensação com a agravante da reincidência, tendo em vista o processo nº 0003882-92.2017.8.14.0006, com trânsito em julgado em 07.05.2018, seguindo entendimento do STJ, ressaltando ainda que o apelante possui elevado número de registros criminais de naturezas diversas, não havendo que se falar, ainda, em redução da pena intermediária para aquém do mínimo, em razão do óbice da Súmula 231, que se encontra em pleno vigor,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º-A, art. 70, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JHEMESON OLIVEIRA MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 157, §2-A, inciso I c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, na primeira fase, e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, com a pena aquém do mínimo legal e por fim, com o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso formal de crimes, na terceira fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, no dia 05.01.2022, o acusado invadiu a fábrica de colchões Ortobom, localizada na BR 316, neste município, e mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraiu uma mochila contendo os bens das vítimas SHARLES AGUIAR DA ROCHA, MICHEL JOHN DA SILVA BRILHANTE, FABRICIO DA COSTA BAIA e ANTONIEL LOPES DA CRUZ,”
fato ocorrido na comarca de Marituba/PA.

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e após a aplicação da atenuante da confissão espontânea ficando a pena aquém do mínimo legal, e por fim requereu o afastamento das majorantes. Não merece guarida o pleito em questão.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO FORMAL

O apelante sustenta o afastamento das referidas majorantes, alegando que o juiz de primeiro grau não fundamentou de forma idônea o
decisum
. Pleito que não merece amparo.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Da mesma forma, no que se refere ao concurso de formal de crimes, a aplicação da majorante foi procedida dentro dos critérios legais pelo juiz de primeiro grau, sendo considerado que o recorrente, mediante 01 (uma) única ação perpetrada por grave ameaça, subtraiu os bens pertencentes a 03 (três) vítimas distintas, caracterizando o concurso formal, fazendo incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena, não havendo que se falar em afastamento da majorante.

Constata-se, assim, que tal depoimento foi coerente em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, assim como a ocorrência, pelo acusado, de uma 01 (uma) única ação perpetrada por grave ameaça, subtraindo os bens pertencentes de 03 (três) vítimas distintas, restando assim a comprovação da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso formal de crimes, previstas no art. 157, §2º-A, I, e art. 70, ambos do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive sendo reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a realização da compensação com a agravante da reincidência, tendo em vista o processo nº 0003882-92.2017.8.14.0006, com trânsito em julgado em 07.05.2018, seguindo entendimento do STJ, ressaltando ainda que o apelante possui elevado número de registros criminais de naturezas diversas, não havendo que se falar, ainda, em redução da pena intermediária para aquém do mínimo, em razão do óbice da Súmula 231, que se encontra em pleno vigor,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025